Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-83.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO FENERATÍCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. REQUISITO PARA DILIGÊNCIA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

1 - Na ação de busca e apreensão, pelo rito do Decreto-Lei 911/69, não se vislumbra previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida.

2 - Na ação de busca e apreensão de veículo, decorrente de inadimplemento de contrato bancário, com cláusula de alienação fiduciária, a parte não se queda inerte e não se justifica extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, quando ainda pendente de apreciação pedido para localização do endereço do réu em sistemas eletrônicos conveniados.

3 - O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal e dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo.

4 - O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final.

5 - Recurso conhecido e provido.